Tribunal: TJMT
Processo: 0004316-42.2015.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004316-42.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão, Concessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ZELMA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 474.502.071-68 (EMBARGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2 –
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:

ZELMA CARDOSO DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do V. Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0004316-32.2015.811.0004, alegando omissão, existente no acórdão embargado.

Em suas razões recursais, o Embargante aduz, a omissão acerca do termo inicial dos juros de mora, ante a ausência de manifestação.

Requer a apreciação dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão existente, com atribuição de efeitos infringentes, reconhecendo-se a incidência dos juros de mora a partir da citação, caso contrário, prequestiona-se os dispositivos legais.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 60095998, pugnando pela improcedência do Recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do V. Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0004316-32.2015.811.0004, alegando omissão, existente no acórdão embargado.

O Embargante aduz, a omissão acerca do termo inicial dos juros de mora, ante a ausência de manifestação.

Requer a apreciação do presente recurso, a fim de sanar a omissão existente, com atribuição de efeitos infringentes, reconhecendo-se a incidência dos juros de mora a partir da citação, caso contrário, prequestiona-se os dispositivos legais.

É certo que, os
Embargos de Declaração constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas nos incisos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal, ou para corrigir erro manifesto, é que são admissíveis os declaratórios. Veja-se o artigo 1.023 do CPC, in verbis:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Nesta linha, resta evidente que tal via não se presta para que o litigante pretenda nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas na decisão embargada, mormente quando ela foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.”

(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/9/2017, publicado no DJE 20/9/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – MANUTENÇAO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF - CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INTUITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que por ventura possam existir, não podendo servir de modo algum para correção de apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. Embargos de declaração, mesmo que interposto, exclusivamente, com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado.

(ED 6392/2017, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, publicado no DJE 1/6/2017).

In casu
, a alegada
omissão, contradição e o
suposto erro material, sequer foram demonstrados pelo Embargante, uma vez que o fundamento de seu recurso se baseia na alegação de que, houve
omissão acerca do termo inicial dos juros de mora, ante a ausência de manifestação.

Todavia, tal não merece prosperar, pois suficientemente fundamentada a decisão embargada, em que determinou que, quanto à
incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ, ou seja,
que,
o Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (
Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária fixando a seguinte tese jurídica:

3.2 -
Condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei. 11.960/2009)
.

Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ.

Portanto, ressalta-se que, se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expedida na decisão ora embargada, deve a sua irresignação, se for o caso, ser enfrentada por meio de outra via, que não a dos Embargos de Declaração.

A inconformidade do Requerido/Apelante, ora Embargante, não justifica a oposição dos presentes embargos, pois não demonstrou a existência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, existente no acórdão embargado.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021